Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-06.2015.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000042-06.2015.8.14.0019

APELANTE: YONALDO JOSE DE SOUZA PINHEIRO

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0000042-06.2015.8.14.0019

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: YONALDO JOSÉ DE SOUZA PINHEIRO (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS INIDONEAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AO TIPO PENAL. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA E ALTERAÇÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O recurso. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de Yonaldo José de Souza Pinheiro contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá que, diante do veredicto do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatros) meses de reclusão, como sanção pela prática do crime de homicídio privilegiado, tipificado no art. 121, §1º, do Código Penal.

2. Fato relevante. O apelante efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima após um desentendimento decorrente da compra de entorpecentes, vindo o Conselho de Sentença a desclassificar a conduta imputada para a forma privilegiada do delito contra a vida.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a idoneidade dos fundamentos adotados pelo Juízo de planície para valorar negativamente as vetoriais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) verificar a possibilidade de redimensionamento da pena-base, da pena definitiva e do regime inicial de cumprimento.

III. Razões de decidir

A exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos extraídos dos autos que desbordem das circunstâncias elementares do tipo penal. No caso concreto, o magistrado sentenciante valeu-se de fórmulas genéricas para negativar a culpabilidade (atitude violenta com emprego de arma de fogo), os motivos e circunstâncias (ausência de razão lícita para agir) e as consequências do crime (morte de gravidade intensa). Por se tratar de fatores inerentes ao próprio crime de homicídio consumado, que já foram previamente sopesados pelo legislador, as referidas vetoriais devem ser neutralizadas, com a consequente fixação da pena-base no seu mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão. Na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a presença da atenuante da confissão espontânea, a qual, entretanto, não tem o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal abstrato, em estrita observância à Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, mantém-se a causa de diminuição referente ao privilégio reconhecido pelos jurados no patamar de 1/3, consolidando a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão. Em razão do montante final da pena (não superior a 4 anos), aliado à primariedade do réu e à total neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59, fixa-se o regime inicial aberto.

IV. Dispositivo:
Recurso conhecido e provido.

Tese:
A exasperação da pena-base exige fundamentação idônea, consubstanciada em elementos fáticos concretos não inerentes ao próprio tipo penal violado, sendo vedada a valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências com base em fórmulas e justificativas genéricas. A incidência de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal estabelecido em lei.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 59; art. 65, inciso III, alínea "d"; art. 121, § 1º; e art. 33, § 2º, alínea "c", e § 3º, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante:
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Yonaldo José de Souza Pinheiro
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que o condenou pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do Código Penal) à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

Oferecimento da Denúncia: 16.01.2015 (id 15633914).

Recebimento da Denúncia: 21.01.2015 (id 15633914).

Resposta à Acusação: 27.02.2015 (id 15633965).

Alegações finais do MP: 02.06.2015 (id 15633971). Alegações finais da defesa: 01.07.2015 (id 15633971)

Sentença de Pronúncia: 03.07.2015 (id 15633972).

Ata do Júri e sentença condenatória: 22.02.2019 (id 15633983 e 15633984).

Apelação (interposição na própria sessão do Júri): 22.02.2019 (id 15633983). Razões à Apelação: 27.08.2019 (id 15633984). A defesa requer a reforma da dosimetria da pena, sustentando que foram utilizados fundamentos inidôneos pelo magistrado singular para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Recurso em Sentido Estrito: 18.09.2019 (id 15633985). Certidão de tempestividade: 18.09.2019 (id 15633986). Contrarrazões do RMP: 07.10.2019 (id 15633986). Acórdão 210686. DJ 12/12/2019. Relatoria do Desembargador Ronaldo Valle (id 15633988 / 15633989). Pelo provimento do recurso em sentido estrito para determinar o recebimento do recurso de apelação pelo juízo de origem.

Contrarrazões do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação: 18.05.2022 (id 15633991).

Nesta instância, os autos foram distribuídos por sorteio, em 18.08.2023, ao Desembargador Rômulo Nunes.

A Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para fixar a pena-base em seu mínimo legal: 26.11.2024 (id 23523053).

Em 21.02.2025, o Des. Rômulo Nunes apontou minha prevenção por ser o sucessor do desembargador relator (atualmente aposentado) do Recurso em Sentido Estrito (id 25024182), a qual acolhi em 26.02.2025 (id 25157472).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Conheço do recurso de apelação interposto, uma vez que preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

DO MÉRITO

Decote dos vetores negativados e redução da pena-base ao mínimo legal

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena, sustentando que foram utilizados fundamentos inidôneos pelo magistrado singular para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Assiste razão à defesa, devendo o recurso ser provido, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal.

Contudo, antes de passar à análise pormenorizada da dosimetria, é de bom alvitre tecer um breve relato dos fatos imputados ao recorrente para um melhor entendimento:

Em seu depoimento, o recorrente confessou os fatos nos seguintes termos:

Da 1ª fase da dosimetria (pena-base e circunstâncias judiciais)

Após o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença, ao analisar o art. 59 do Código Penal, o magistrado
a quo
valorou negativamente quatro vetoriais, fixando a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão. Contudo, tais valorações carecem de fundamentação idônea, devendo ser neutralizadas pelas seguintes razões:

Quanto à
culpabilidade,
o juízo sentenciante justificou a negativação afirmando que a conduta do réu “exteriorizou uma atitude violenta, perversa, quando ceifou a vida da vítima, com disparos de arma de fogo”.

No entanto, a culpabilidade normativa (que engloba o dolo e a consciência da ilicitude) não se confunde com a circunstância judicial da culpabilidade, que exige a demonstração em concreto do maior grau de reprovabilidade da conduta. A violência empregada é circunstância inerente ao próprio tipo penal do homicídio. Deste modo, deve a vetorial ser neutralizada.

No que diz respeito aos motivos e circunstâncias do crime, o magistrado fundamentou o desvalor de ambas as vetoriais sob o argumento genérico de que o réu “
não tinha qualquer razão para agir da forma como procedeu
”.

Tal argumentação é inidônea, pois a ausência de uma “razão lícita” para matar já é pressuposto para a própria criminalização da conduta. O juízo não apontou no caso concreto nenhuma particularidade ou conjuntura fática que extrapolasse as elementares típicas do crime contra a vida. Portanto, impõe-se o decote de ambas as moduladoras.

Por fim, concernente às consequências do crime, o juízo primevo valorou a vetorial de forma negativa afirmando apenas que estas “foram de gravidade intensa”. Novamente, valeu-se de uma fórmula genérica. Em crimes de homicídio consumado, a morte da vítima já é a consequência inerente ao delito, previamente valorada pelo legislador. Como não foi apontado nenhum fato indicando que o dano material ou moral transcendeu o resultado típico esperado para o crime, afasta-se o desvalor desta circunstância.

Destarte, extirpadas todas as valorações negativas, impõe-se o redimensionamento da pena-base para o seu patamar mínimo legal, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão.

Da 2ª fase da dosimetria (atenuantes e agravantes)

Na segunda fase, reconhece-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea (prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal).

Contudo, a referida atenuante não pode ser aplicada para reduzir a reprimenda, uma vez que fixada a pena-base em seu mínimo legal abstratamente previsto para o delito (6 anos), estabelece-se o óbice pela estrita obediência ao entendimento pacificado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Sendo assim, mantenho a pena intermediária no patamar de 6 (seis) anos de reclusão.

Da 3ª fase da dosimetria (causas de aumento e diminuição)

Na derradeira fase, o Conselho de Sentença reconheceu o cometimento do crime na sua forma privilegiada (art. 121, § 1º, do CP). Aplicando-se a referida causa de diminuição na fração de 1/3 (um terço), a pena deve ser reduzida, tornando-se definitiva no patamar de
4 (quatro) anos de reclusão
.

Do regime inicial de cumprimento de pena

Considerando que a pena definitiva restou redimensionada para o patamar exato de 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu tecnicamente primário e sem maus antecedentes, e tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Estatuto Repressivo foram valoradas de forma neutra, estabeleço o regime inicial ABERTO para o cumprimento da reprimenda, em estrita observância ao que preceitua o art. 33, §2º, alínea "c", e §3º, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, em consonância com o Parecer do Ministério Público atuante nesta Superior Instância, VOTO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso defensivo, a fim de neutralizar as circunstâncias judiciais indevidamente negativadas, reformando a sentença vergastada para redimensionar a pena do apelante Yonaldo José de Souza Pinheiro, fixando-a definitivamente em 4 (quatro) anos de reclusão.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026